Tribunal: TJMT
Processo: 1037034-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037034-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CECILIO JORGE DE SENA - CPF: 546.000.141-20 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CECILIO JORGE DE SENA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387/STJ. JUÍZO
POSITIVO
DE RETRATAÇÃO.
AÇÃO PRINCIPAL EXTINTA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento devolvido pela Vice-Presidência para juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), em razão de possível desconformidade do acórdão com o Tema 1.387/STJ, visando ao reconhecimento da prescrição em ação indenizatória por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP; o agravado aposentou-se em 24/03/2004, ocasião em que realizou o saque integral, tendo a ação sido ajuizada apenas em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP e verificar se houve a consumação da prescrição no caso concreto à luz do Tema 1.387/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.387, fixa que o saque integral do saldo da conta do PASEP constitui o marco inicial da prescrição da pretensão reparatória, por evidenciar ciência inequívoca do valor considerado devido.

O saque integral, usualmente ocorrido na aposentadoria, encerra a relação jurídica de administração da conta e permite ao titular perceber eventual desproporção do valor recebido.

A aplicação da teoria da
actio
nata, sob viés subjetivo, não autoriza postergar o termo inicial para momento posterior de obtenção de extratos detalhados quando já configurada a ciência inequívoca.

No caso concreto, o saque integral ocorreu em 24/03/2004, iniciando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com termo final em 24/03/2014.

O ajuizamento da ação em 2024 evidencia o transcurso de prazo superior a 10 anos, impondo o reconhecimento da prescrição.

A adoção de marco inicial diverso compromete a segurança jurídica e viola a eficácia vinculante dos precedentes qualificados (art. 927, III, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP inicia-se com o saque integral que zera o saldo da conta, nos termos do Tema 1.387/STJ. 2. A ciência inequívoca do dano ocorre no momento do saque integral, sendo irrelevante a obtenção posterior de extratos detalhados para fins de fixação do termo inicial. 3. Transcorrido prazo superior a 10 anos entre o saque integral e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC,
arts
. 1.030, II, 487, II, 85, § 2o, 98, § 3o, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.214.864/PE e REsp no 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025 (Tema 1.387); STJ, REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1.150).

R E L A T Ó R I O

A
I

1037034-72.2024.8.11.0000

BANCO DO BRASIL S/A
X
CECÍLIO JORGE DE SENA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
r
ecurso deA
gravo de Instrumento
devolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal, com o fito de oportunizar a retratação, antes da admissibilidade do Recurso Especial interposto nestes autospel
o

Banco do Brasil
S/A
.

Ao ver da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, o re
sultado do julgamento destoa da tese firmada
pelo Sup
erior Tribunal de Justiça
nos autos do
s recursos especiais
(REsp n. 2.214.864
/PE
e REsp n. 2.214.879
/PE)
, submetido
s
à sistemática dos recursos repetitivos (Tema
13
87
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (DA PRESCRIÇÃO)

Eminentes pares:

Como dito, o
presente feito retorna a esta Câmara por determinação da Vice-Presidência, para que seja realizado o juízo de conformidade previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido no Recurso Especial que invocou o Tema Repetitivo 1387 do Superior Tribunal de Justiça.

Em julgamento anterior
, este Colegiado havia compreendido que a prescrição decenal (Tema 1150/STJ) não teria se consumado, sob o argumento de que a "ciência dos desfalques" ocorreria apenas no momento da análise detalhada dos extratos, e não necessariamente no momento da aposentadoria/saque.

Contudo, o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, no julgamento do Tema 1387 (10/12/2025), refinou a aplicação do viés subjetivo da
actio
nata para as contas do PASEP, fixando a seguinte tese:

"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

Na fundamentação do referido precedente, a Corte Superior destacou que, ao realizar o saque integral (geralmente por ocasião da aposentadoria), o participante toma ciência de que aquele é o valor total que a instituição financeira entende devido. Se o valor é irrisório ou desproporcional, a lesão ao direito torna-se perceptível ao homem médio, iniciando-se ali o prazo de 10 anos para buscar a reparação.

No caso dos autos, o
A
córdão originário registrou que o agravado CECILIO JORGE DE SENA
aposentou-se
no dia 24 de março de 2004, ocasião em que recebeu os valores do fundo PASEP.

Aplicando-se a tese do Tema 1387/STJ:

-
Termo Inicial (Saque integral/Aposentadoria): 24/03/2004.

-
Prazo Prescricional (Art. 205, CC): 10 anos.

-
Termo Final: 24/03/2014.

-
Data do Ajuizamento da Ação: 2024.

Constata-se, portanto, que entre a ciência decorrente do saque e o ajuizamento da demanda decorreram 20 anos, tempo muito superior ao prazo decenal estabelecido pela legislação civil e pela jurisprudência vinculante.

Assim, considerando que entre a data do saque integral do principal e o ajuizamento da ação transcorreu prazo superior a 10 (dez) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA INDIVIDUAL. TEMA 1.387/STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, adotando, em regra, a teoria da
actio
nata sob viés subjetivo, condicionada à ciência comprovada da lesão.

Posteriormente, no julgamento do Tema 1.387, o STJ estabeleceu que o saque integral do principal, compreendido como aquele que zera o saldo da conta individual, constitui o marco inicial da prescrição da pretensão reparatória por falha na prestação do serviço, por revelar ciência inequívoca do valor considerado devido e encerrar a relação jurídica de administração da conta.

No caso concreto, o extrato demonstra que, em 07.02.1992, houve saque por aposentadoria que zerou integralmente a conta da apelante. A partir desse momento, tornou-se exigível eventual pretensão de complementação, iniciando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Proposta a ação apenas em 20.05.2025, encontra-se consumada a prescrição.

A adoção de marco inicial diverso, condicionado à obtenção de extrato detalhado décadas após o encerramento da conta, comprometeria a segurança jurídica e esvaziaria a eficácia vinculante do precedente qualificado, em afronta ao art. 927, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual do PASEP inicia-se com o saque integral que zera o saldo da conta, nos termos do Tema 1.387/STJ. 2. A obtenção posterior de extrato detalhado não desloca o termo inicial da prescrição quando já configurada a ciência inequívoca do valor considerado devido pelo administrador do fundo
.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 487, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025 (Tema 1.387); STJ, REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1.150).

(N.U 1013050-16.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Ainda:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE.
TEMA 1.150/STJ. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Nas ações que visam à reparação por supostos desfalques ou má gestão de valores em conta vinculada ao PASEP, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

2.
O termo inicial da prescrição ocorre, em regra, na data em que o titular realiza o saque do saldo, momento em que tem ciência inequívoca do valor creditado
.

3. A ausência de dilação probatória, quando o marco prescricional decorre de fato objetivo e incontroverso, não configura cerceamento de defesa.”

(N.U 1005362-03.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 04/03/2026)

Ante o exposto,
EXERÇO O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
para
DAR PROVIMENTO

ao recurso
de Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória e, por conseguinte,
acolher a prejudicial de méritod
a
prescrição
, extinguindo a ação
de origem
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora/agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026